Tribunal: TJSP
Processo: 1031596-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Não preenchimento de requisito específico da petição inicial, consistente na comprovação da

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora do devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Não preenchimento de requisito específico da petição inicial, consistente na comprovação da mora do devedor. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031596-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
RCI BRASIL S.A ., é apelado ANTONIO DE PAULA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031596-58.2019.8.26.0506 -Voto no 32101
2
Apelação Cível - no 1031596-58.2019.8.26.0506
Apelante/Autor:
BANCO RCI BRASIL S/A
Apelado/Réu:
ANTONIO DE PAULA E SILVA (Não
Citado)
MM Juiz de Direito Benedito Sergio de Oliveira
Comarca de Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Voto no 32101
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
INOCORRÊNCIA. Ausência de comprovação prévia da mora do
devedor. Não se exige o recebimento da notificação pelo próprio
devedor, devendo-se, no entanto, demonstrar a efetiva entrega da
notificação no endereço declinado no contrato, ainda que recebida
por terceiro. Não preenchimento de requisito específico da petição
inicial, consistente na comprovação da mora do devedor.
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem
resolução do mérito. Manutenção da r. sentença. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de busca e apreensão”
ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A contra ANTONIO DE PAULA E SILVA (Não
Citado), julgada extinta pela r. sentença (e-fls. 67/70), sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do
Autor. Em razão da sucumbência, condenou o Autor a arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso (e-fls. 72/75).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão, sem resolução do
mérito, em razão da ausência de comprovação da mora do Réu.
Pois bem. Para que se caracterize a mora do
devedor, não se exige o recebimento da notificação por ele próprio, devendo-se,
no entanto, demonstrar a efetiva entrega da notificação no endereço declinado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031596-58.2019.8.26.0506 -Voto no 32101
3
contrato, ainda que recebida por terceiro, ou demonstrar que o óbice encontrado
para sua entrega decorreu de mudança de endereço sem prévio aviso.
Tem-se, ademais, que a comprovação prévia
da mora do devedor, no momento do ajuizamento da demanda, constitui
pressuposto de cabimento da própria ação de busca e apreensão, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
Conforme o disposto no art. 3o, do Dec-Lei
911/69, com redação à época dos fatos: “O proprietário fiduciário ou credor,
poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”
Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 72
do C. STJ estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e
apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Dessa forma, não só a existência da mora
consubstancia pressuposto ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, como
a sua comprovação é um requisito para a concessão da liminar.
No caso em exame, o Autor sustentou ter
havido comprovação da mora do Réu, esclarecendo que foi enviada notificação
extrajudicial ao endereço indicado por este no contrato.
Ocorre que, independentemente de tais
argumentos, a mera juntada da notificação não basta para comprovar a mora,
sendo imprescindível a demonstração da sua entrega no endereço indicado no
contrato ou a sua devolução, com o respectivo aviso de recebimento, mas tal
documento não foi juntado nos autos. Ressaltando que a notificação não foi
recebida, após tentativa infrutífera de entrega, pelo motivo “ausente” (e-fl. 48).
Portanto, ausente a comprovação da mora, o
caso era de indeferimento da petição inicial, tal como restou decidido, de modo
que o recurso não prospera.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença hostilizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031596-58.2019.8.26.0506 -Voto no 32101
4
Berenice Marcondes Cesar
Relatora